Tribunal: TJDFT
Processo: 0744944-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0744944-31.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: POLOCAL HOLDING E PARTICIPACOES LTDA RECORRIDO: JOAO CARLOS PEREIRA DE SOUZA DESPACHO Comprove a parte recorrente sua condição de hipossuficiência, no prazo de 5 (cinco) dias ou, alternativamente, recolha as custas e preparo recursal, sob pena de indeferimento por ausência de pressuposto processual, além do não conhecimento do recurso. Brasília, 30 de março de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator